Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-36.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ameaça. Provas. Confissão espontânea.
1 - A conduta do acusado, logo após discussão com as vítimas, consistente em insinuar que causaria a elas mal injusto e grave foi suficiente para intimidá-las e causar-lhes temor, caracterizando o crime de ameaça.
2 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que somente discutiu com as vítimas, sem confessar que as ameaçou.
3 – Apelação não provida.